Tribunal: STF
Processo: Rcl 61670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ICMS. PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.043/DF. AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – As decisões liminares proferidas em primeiro grau determinaram a retificação de Declarações Anuais para o Índice de Participação dos Municípios (“DECLAIN’s/IPM”) alterando as participações do ICMS.



    II – O Presidente do TJRJ suspendeu, então, a eficácia dessas liminares, que provocavam profunda alteração na repartição de receitas entre os municípios fluminenses. 



    III – Nesse contexto, em que muitos municípios foram prejudicados, o Presidente do TJRJ deferiu a suspensão das liminares e, nesse ponto, não descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    IV – Agravo regimental desprovido.